Tribunal: TJSP
Processo: 1002486-87.2019.8.26.0223
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Renato Rangel Desinano
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-12

Ementa:
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – Prestação de serviços bancários – Depósito de dinheiro por meio de envelope – Autora que alega ter depositado quantia superior àquela efetivamente creditada em sua conta bancária – Pretensão de ressarcimento pela quantia não creditada, assim como de recebimento de indenização por dano moral – Sentença de improcedência dos pedidos da autora –

Ementa:
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – Prestação de serviços bancários – Depósito de dinheiro por meio de envelope – Autora que alega ter depositado quantia superior àquela efetivamente creditada em sua conta bancária – Pretensão de ressarcimento pela quantia não creditada, assim como de recebimento de indenização por dano moral – Sentença de improcedência dos pedidos da autora – Insurgência da requerente – Descabimento – Ausência de demonstração de falha na prestação do serviço bancário – Hipótese em que, além de a autora admitiu ter inserido no sistema do terminal de autoatendimento exatamente o valor que foi creditado em sua conta, manifestou interesse na produção de outras provas, apesar da oportunidade concedida pelo juízo singular – Sentença mantida – RECURSO NÃO PROVIDO.